Tribunal: STF
Processo: HC 261440
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2493516/DF - eDOC 9, p. 2 ):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração rejeitados.



    Alega-se, em síntese, que houve violação à Súmula Vinculante 14 do STF e ao princípio da paridade de armas, tendo em vista o acesso parcial e tardio da defesa aos elementos de prova.



    Busca-se a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade processual desde a apresentação da resposta à acusação, por cerceamento de defesa, “determinando-se, como consequência, a reabertura de todos os prazos defensivos para que os atos processuais subsequentes sejam renovados”, em observância ao princípio da paridade de armas. 



    Subsidiariamente, pugna-se pela cassação do acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, CF), determinando-se “a prolação de um novo julgamento que enfrente, analiticamente, a tese de violação direta à Constituição Federal (SV 14)”. 



    Por último, pede-se que seja determinada “a preservação integral do acervo digital apreendido, incluindo a guarda de todos os códigos de verificação de integridade (hashes) e logs de extração, facultando-se à defesa o direito de obter, imediatamente, cópia forense completa de todo o material, em ambiente seguro e auditável”.



     É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e todos aquelas prolatadas no âmbito do STJ. Esses documentos seriam imprescindíveis para o exame dos pleitos.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente